Tribunal: TJDFT
Processo: 0758178-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. JURISDIÇÃO ADEQUADAMENTE PRESTADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUIZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Inexiste recusa de prestação jurisdicional na hipótese em que o juiz a quo extingue o processo sem resolução do mérito, entre outros motivos, pela incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito ante a necessidade da produção de prova pericial.
2. É desnecessária a produção de perícia técnica não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova.
3 O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 598, definiu que “[é] desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. Se na hipótese a parte autora não formulou o pedido administrativo de isenção tributária e não se submeteu à perícia médica oficial, e o juiz considerou que o laudo particular não fornece base segura para julgamento da causa, há de se reconhecer a necessidade de prova pericial. Entendimento em sentido contrário não deixaria ao juiz outro caminho senão a chancela do laudo produzido pelo médico da parte, em clara violação ao princípio da livre persuasão racional.
5. Uma coisa é projetar-se para o primeiro grau a realização da perícia em atenção à ampla defesa e ao esgotamento na produção da prova. Coisa diversa é exigir que o juízo se contente com a prova que reputou incompleta e insuficiente. Portanto, se o juiz considerou que o laudo apresentado pela parte autora não é bastante para o adequado julgamento da demanda, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a necessidade da prova pericial e, por conseguinte, a complexidade da causa.
6. Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal: “V. Primeiramente, é de se ressaltar a interpretação literal (e restritiva) conferida às normas tributárias que conferem isenção de imposto de renda (CF, art. 111, inciso II, art. 150, § 6o; Código Tributário, art. 111, inciso II, art. 151, inciso V e art. 176; Lei 9.250/95, art. 30, § 1o; Decreto 3.000/99, art. 39, XXXI e XXXIII e § 4o; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, com redação dada pela Lei 11.052/2004, e L.C. Distrital n. 769/2008, art. 18, inciso IV e § 5o e art. 61). (...) XII. Forçoso concluir, portanto, que a despeito de não serem imprescindíveis, aos fins acima declinados, o prévio requerimento administrativo, a conclusão do respectivo procedimento administrativo e o laudo médico oficial, as citadas evidências colacionadas pela parte requerente não se revelam suficientes ao reconhecimento de sua alienação mental, em razão da citada "esquizofrenia paranoide", para efeito de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV c/c CPC, art. 373, I). XIII. E como se tornaria imprescindível a produção de prova objetiva que melhor esclarecesse a questão (laudo de junta médica ou psiquiátrica, como sustentado pelo recorrente), bem de ver que resulta comprometida a competência do juizado fazendário para o conhecimento (e julgamento) da causa (Lei 9.099/95, art. 51, II). XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Complexidade probatória a culminar na incompetência do juízo fazendário. Extinto o processo sem resolução de mérito. Comprometidos os efeitos da tutela antecipada. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46, 51, inciso II e 55). (Acórdão 1347031, 07137562020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 23/6/2021)
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.